Tribunal: TJSP
Processo: 2024810-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Contrato de Locação Comercial. Decisão que manteve a penhora sobre o imóvel dos executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Direito fundamental à moradia que se sobrepõe aos interesses da livre iniciativa, justificando-se a prevalência da impenhorabilidade do "bem de família",

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Contrato de Locação Comercial. Decisão que manteve a penhora sobre o imóvel dos executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Direito fundamental à moradia que se sobrepõe aos interesses da livre iniciativa, justificando-se a prevalência da impenhorabilidade do "bem de família", a despeito da previsão no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, por versar a execução débito decorrente de locação de imóvel não residencial. Aplicação do entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RExt no 605.709/SP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024810-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que são agravantes
SÉRGIO GONÇALVES MENDES e ROSEANE BERSANO ALLEMANY MENDES,
são agravados WILSON MONTEIRO TOMÉ, CLEONICE DE SOUZA OLIVEIRA
TOMÉ e FRANCELU GOMES VILLELA TELES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Recurso por maioria de votos, vencido o Relator sorteado. Declaram
voto o Relator Sorteado e o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, vencedor, CAMPOS PETRONI (Presidente), vencido, CAMPOS
PETRONI (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 17.852
APELAÇÃO No
: 2024810-44.2019.8.26.0000
COMARCA
: TREMEMBÉ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES
: SÉRGIO GONÇALVES MENDES E OUTRA
AGRAVADOS
: WILSON MONTEIRO TOMÉ E OUTROS
JUIZ
: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta
de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de
sentença. Contrato de Locação Comercial. Decisão que
manteve a penhora sobre o imóvel dos executados.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Direito
fundamental à moradia que se sobrepõe aos interesses da livre
iniciativa, justificando-se a prevalência da impenhorabilidade
do “bem de família”, a despeito da previsão no artigo 3o, inciso
VII, da Lei no 8.009/90, por versar a execução débito
decorrente de locação de imóvel não residencial. Aplicação do
entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
RExt
no
605.709/SP.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.*
Adota-se
o
relatório
elaborado
pelo
E.
Desembargador Campos Petroni. Contudo, esta Magistrada ousa divergir
do r. entendimento adotado pelo E. Relator Sorteado, por entender que este
Agravo de Instrumento comporta provimento.
Com
efeito, nos casos envolvendo dívida
decorrente de locação de imóvel não residencial, esta Magistrada, em revisão
a posicionamento anterior, vem aplicando o entendimento adotado pela
Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no
605.709/SP, no sentido de que a impenhorabilidade deve prevalecer sob o
fundamento de que “a livre iniciativa não pode colocar em detrimento o
direito fundamental à moradia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando que a dívida objeto da
execução decorre de locação de imóvel não residencial e considerando ainda
que os fiadores executados utilizam o imóvel em questão para fins de
moradia, de rigor o acolhimento do Recurso para afastar a constrição sobre o
bem em causa, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução (v. fls.
72/76, 83/88, 101/169).
A propósito, eis a Jurisprudência:
E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO
PUBLICADO
EM
31.8.2005.
INSUBMISSÃO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM
PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA
FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE
ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL.
PENHORA
DE
BEM
DE
FAMÍLIA
DO
FIADOR.
INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se
ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que
ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não
pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial
ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990
não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador
em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da
isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à
constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador.
Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de
situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel
residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas
fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de
locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta
Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à
análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato
de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)
2158374-56.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/08/2018
Data de publicação: 17/08/2018
Data de registro: 17/08/2018
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C. C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre o bem de
família do fiador que é utilizado como moradia. Possibilidade. Compreensão da
orientação contida no Recurso Especial, representativo de controvérsia, de no
1.363.368/MS, julgado pelo C. STJ. Entendimento do E. STF no RE 605.709/SP que
se restringe à hipótese de locação comercial. Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel dos
fiadores, arcando os exequentes com as custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios, que são arbitrados por equidade em R$
3.000,00.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24134
Agravo de Instrumento no 2024810-44.2019.8.26.0000
Comarca: Tremembé
Agravantes: Sérgio Gonçalves Mendes e Roseane Bersano Allemany
Mendes
Agravados: Wilson Monteiro Tomé, Cleonice de Souza Oliveira Tomé e
Francelu Gomes Villela Teles de Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, D.
Desembargador Campos Petroni, ouso dele divergir, por entender pelo
provimento do recurso.
Conforme afirmado pela Desembargadora Daise
Fajardo Nogueira Jacot, o julgamento do RE 605.709/SP esculpiu
entendimento1 de que a penhorabilidade do bem de família do fiador de
obrigação locatícia merece distinção, acerca da natureza da locação: se
residencial ou não residencial.
Afinal, o art. 6o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n. 26/2000, incluiu o direito à
moradia no rol de direitos sociais, de modo que “a dignidade da pessoa
humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da
alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do
fiador, destinando à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto
de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre
1 Embora não vinculante, mas que serve de inegável vertente interpretativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciativa” (RE 605.709).
Deste modo, “a restrição do direito à moradia do fiador em
contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da
isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à
constrição e alienação forcada, para o fim de satisfazer os valores devidos ao
locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado,
goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel
residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia” (RE 605.709).
Note-se que “a imposição de limites à penhora de certos
bens constitui conquista civilizatória, endereçada a assegurar o mínimo
existencial. Admitir a penhora de bem de família para satisfazer débito
decorrentes de locação comercial, em nome da promoção da livre iniciativa,
redundaria, no limite, em solapar todo o arcabouço erigido para preservar a
dignidade humana em face de dívidas” (RE 605.709).
Destarte, tratando-se de único imóvel que serve de
moradia à fiadora2, entendo pelo necessário afastamento da constrição
sobre o bem, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução.
Em virtude da sucumbência, atribuo aos exequentes o
pagamento das custas e despesas processuais arcados pelos agravantes,
além de verba honorária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
2 Conforme se observa de fls. 101/104, 111, 113, 118, 124, 129, 134, 139, 145, 153, 159 e 165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
10B8E73A
5
7
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
10B9A269
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2024810-44.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.